Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO CUMULADA COM DESPEJO. CONTINÊNCIA NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS. INCONTROVÉRSIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais” (art. 56 do CPC). Verificada a continência, o processo que veicula a ação contida deve ser extinto, sem resolução do mérito (art. 57 do CPC). 1.1. Inexiste relação de continência entre demanda de resolução da locação cumulada com despejo, fundamentada em descumprimento do contrato pelo locatário, e demanda de resolução da locação cumulada com devolução de valores, fundamentada em descumprimento do contrato pelo locador, diante da ausência de identidade quanto ao pedido e à causa de pedir.
2. Incontroverso o inadimplemento dos aluguéis e demais encargos da locação, patente o descumprimento do contrato pelo locatário, a impor a resolução da avença e o consequente despejo.
3. Apelo conhecido. Preliminar de continência rejeitada. No mérito, desprovido o recurso. Honorários majorados.